Tribunal: TJMT
Processo: 0006532-25.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006532-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE - CNPJ: 33.052.366/0001-63 (APELANTE), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ELOINA OKAZAKI RODIGHERI - CPF: 069.891.978-54 (APELANTE), CAMILA NIEDERAUER SILVEIRA DE MORAIS - CPF: 009.465.360-74 (APELANTE), MARCEL DA SILVA MROGINSKI - CPF: 015.019.470-60 (ADVOGADO), EDUARDO NIEDERAUER SILVEIRA DE MORAIS - CPF: 009.465.330-59 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO BONATTO BARCELLOS - CPF: 011.140.950-01 (ADVOGADO), CAMILA NIEDERAUER SILVEIRA DE MORAIS - CPF: 009.465.360-74 (APELADO), MARCEL DA SILVA MROGINSKI - CPF: 015.019.470-60 (ADVOGADO), EDUARDO NIEDERAUER SILVEIRA DE MORAIS - CPF: 009.465.330-59 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO BONATTO BARCELLOS - CPF: 011.140.950-01 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE - CNPJ: 33.052.366/0001-63 (APELADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ELOINA OKAZAKI RODIGHERI - CPF: 069.891.978-54 (APELADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES
–
AÇÃO DE
COBRANÇA – NULIDADE DAS CITAÇÕES POR CARTA CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTYO –AR DEMONSTRADA – APELAÇÃO PROVIDAS – SENTENÇA REFORMADA.

A demonstração de que as citações por correio com aviso de recebimento não alcançaram sua finalidade, possibilita o reconhecimento da nulidade das citações e dos atos posteriores.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0006532-25.2016.811.0041

Apelantes:
Camila Niederauer Silveira de Morais e Eduardo Niederauer Silveira de Morais

Apelado:
Condomínio Residencial Colina Verde

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelações
interpostas pelos requeridos
Camila Niederauer Silveira de Morais e Eduardo Niederauer Silveira de Morais
.

AÇÃO:

Cobrança pelo Procedimento Comum n. 0006532-25.2016.8.11.0041, código nº 1090909
,
proposta por
Condomínio Residencial Colina Verde
em face de
Camila Niederauer Silveira de Morais e Eduardo Niederauer Silveira de Morais

aqui apelantes.

SENTENÇA (6ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou
procedente a ação
, condenou os requeridos aqui apelantes solidariamente ao pagamento das taxas condominiais vencidas nos meses de abril de 2014 a fevereiro de 2016 e as demais vencidas no curso da lide,

atualizadas pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% desde o vencimento, mais multa de 2% sobre o valor apurado.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em ambos os apelos, id. 159756746 e id. Defendem, em síntese, a nulidade da citação, ao argumento de que não residem há mais de 20 anos no endereço para onde foi direcionada a carta de citação via correio (
Eduardo Niederauer
Rua Luiz de Camões, 179, Santo Antônio, Porto Alegre - RS, 90620-150 –
Camila Niederauer
: Avenida Arlindo Pasqualini, nº 103, Casa 1, Jardim Isabel, Porto Alegre – RS, CEP 91760-140).

Eduardo Niederauer
alega que a carta citação ainda foi recebida por “Luiz Viana” que o referido apelante desconhece.

Reclama
Eduardo Niederauer
que o Aviso de Recebimento da Carta de Citação também sequer consigna o Bloco/Apartamento para seria encaminhada e informa que o local se trata de um grande condomínio com inúmeros blocos e apartamentos.

Camila Niederauer
alega que a carta citação ainda foi recebida por “Luiz Krieger” que a referida apelante desconhece e defende que a citação deveria ter sido por carta precatória, a fim de que fosse feita por oficial de justiça, “
seja pelas vias de praxe, seja por hora certa
”.

Após defender suas ilegitimidades passivas, ao argumento de nunca ter sido e não ser os proprietários registral do imóvel, cujas taxas condominiais são cobradas e impugnar a sentença, pedem o provimento do apelo.

Nas contrarrazões, id. 159756767, o Condomínio apelado impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado por
Eduardo Niederauer
, bem assim, defende a legitimidade passiva de ambos os recorrentes e a validade da citação. Pede, por fim o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne das duas Apelações
interpostas pelos requeridos
Camila Niederauer Silveira de Morais e Eduardo Niederauer Silveira de Morais

é saber se é caso de reconhecer a nulidade das citações e dos atos posteriores, inclusive, da sentença
.

Alternativamente, se é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva dos recorrentes
.

No tocante a citação, verifica-se que aquela direcionada a
Eduardo Niederauer
aqui apelante foi para endereço onde há muitos anos não reside, inclusive, com falta de indicação de apartamento e bloco do condomínio para onde foi direcionada, local com vários blocos e apartamentos.

Logo, inválida.

Quanto a
Camila Niederauer
, tem-se que a carta de citação, cujo aviso de recebimento-AR id. 82113515, foi encaminhada para o mesmo endereço que ela indicou na procuração que juntou no id.

de origem
82113515.
Todavia, foi recebida em 6.4.2022 por
terceiros sem identificação e em razão e tal fato o Condomínio requereu (id. de origem 86754451) nova citação para o mesmo endereço, agora com a anotação para ser entregue em mãos próprios (MP).

A carta citação,

cujo aviso de recebimento-AR id. de origem 91153057 retornou à origem, sem ser cumprida, com a indicação “ausente”.

Indicado novo endereço, a carta de citação de
Camila Niederauer
, cujos avisos de recebimentos-AR foram juntados no id. de origem 96631802 e 96632563 também não foram cumpridas em razão dos motivos de devolução: “8- Não existe o número indicado” e “7- Endereço Insuficiente para Entrega”, respectivamente.

Aliás, verifica-se que uma das cartas de citações encaminhada para
Camilia Niederauer
no mesmo endereço que foi recusada por endereço insuficiente foi agora recebida por pessoa não identificada (id. de origem 102778279).

Logo, verifica-se a confusão nas referidas citações, porquanto ora não foram devolvidas à origem por problemas com o endereço e ora informa ter sido foi recebida, inclusive, no mesmo anterior endereço defeituoso, por pessoa não identificada.

E essa dúvida de ter ou não ter sido efetivamente cumprida a citação via correio, inviabiliza o ato citatório.

Sobre o assunto:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.

1. "
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015
" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).

2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas.

3.
Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes
, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.) (grifei).

Quanto a legitimidade passiva, desafia a análise inicial pela origem.

Posto isso,
dá-se provimento para o apelo
, a fim de reconhecer a nulidade da citação e dos atos posteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023